Tribunal: TJDFT
Processo: 0749918-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749918-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0715658- 30.2023.8.07.0007), movida em desfavor de UVILDE FONTELES DA SILVA JUNIOR. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos do devedor (ID 177678975). No seu agravo, a exequente pede seja dado provimento ao presente recurso a fim de deferir a penhora do salário da parte agravada, dando prosseguimento ao feito (ID 53706377). O recurso foi improvido, nos termos do acórdão de ID 57922946. O referido acórdão foi publicado em 18/04/2024 (ID 58106410), tendo transitado em julgado em 20/05/2024. O agravado apresentou, após o julgamento do recurso, pedido de suspensão imediata dos bloqueios judiciais que incidam sobre a remuneração do executado, visto que ultrapassa o limite de 30% de seus vencimentos líquidos, até ulterior decisão (ID 63297010). É o relatório. Nada a prover sobre o pedido do agravado, tendo em vista que se esgotou a jurisdição desta instância, diante do trânsito em julgado do acórdão de ID 57922946. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 27 de agosto de 2024 17:21:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador